Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Processo : 0700952-14.2020.8.07.0018 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, ao autor-apelante, Banco BMG S. A., para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade apontada, em contrarrazões (id. 21087143 - p. 2), pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon-DF. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator